Tribunal: TJMT
Processo: 1015563-05.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1015563-05.2021
AGRAVANTES: MOACIR ANTONIO PICININ E OUTROS.
EMENTA – DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO IMPUGNADA QUE FOI OBJETO DE RECONSIDERAÇÃO NO JUÍZO DE ORIGEM – INTELIGÊNCIA DO § 1o DO ARTIGO 1.018 DO CPC – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – MANIFESTA PREJUDICIALIDADE – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL - RECURSO NÃO CONHECIDO.
Se a finalidade do recurso foi alcançada pela nova decisão proferida na origem, impõe-se reconhecimento da prejudicialidade que trata o art. 932, III, do CPC.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por MOACIR ANTONIO PICININ e outros, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos da Ação de Recuperação Judicial n. 1001875-28.2021.8.11.0015.
A liminar recursal foi parcialmente deferida para reconhecer a competência do juízo a quo para processar e analisar a demanda proposta e manter os recorrentes na posse dos bens ofertados em garantia e que integram o acervo do patrimônio essencial, até ulterior deliberação judicial (Id. 100320981).
Sem contraminuta, em razão da natureza da ação.
Instado a se manifestar, por meio das informações prestadas no Id. 101488487, a Magistrada a quo informa o uso do juízo de retratação e a prolação de nova decisão reconhecendo a essencialidade dos bens, objeto de garantia de alienação fiduciária no instrumento contratual firmado entre os recuperandos e a empresa Cordiant VIII Agricultural Real Asset Debt, bem como indeferindo o requerimento de liberação e substituição das garantias.
O Ministério Público Estadual, por meio do parecer de lavra do Ilmo. Procurador de Justiça, Dr. Paulo Ferreira Rocha, opinou pela prejudicialidade do recurso em razão da perda superveniente do seu objeto, uma vez que a nova decisão no juízo de piso que deliberou sobre as questões debatidas no presente instrumento (Id. 103025455).
É o que cumpria relatar.
Fundamento e DECIDO.
O art. 1.018 do CPC, em seu § 1o, prevê que “se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento”.
Por sua vez, é de incumbência do relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (art. 932, III, do CPC).
In casu, se verifica que o juízo singular proferiu nova decisão nos autos de piso, reconhecendo a essencialidade dos bens, objeto de garantia de alienação fiduciária no instrumento contratual firmado entre os recuperandos e a empresa Cordiant VIII Agricultural Real Asset Debt, bem como, indeferindo o requerimento de liberação e substituição das garantias.
Sendo assim, o recurso deve ser julgado prejudicado, em razão da perda superveniente do seu objeto em razão de nova decisão no juízo de piso que deliberou sobre as questões debatidas no presente recurso.
A esse propósito, precisas as lições de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, que aduzem o quanto segue:
“Quando o recurso perde seu objeto, há carência superveniente de interesse recursal. Em consequência, o recurso não pode ser conhecido, devendo ser julgado prejudicado (JSTJ, 53/223).” (Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, RT, 22a ed., São Paulo, 2015, p. 853)
Neste sentido:
“EMENTA – DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA INDIVIDUAL – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – RESP No 1.319.232/DF – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – NOVA DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO A QUO DETERMINANDO A SUSPENSÃO DO FEITO EM RAZÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO No. 1.101.937/SP – MANIFESTA PREJUDICIALIDADE (ART. 932, III, DO CPC) – RECURSO NÃO CONHECIDO” (TJMT. RAI no 1018141-72.2020.8.11.0000. Rel. Des. Dirceu dos Santos. Terceira Câmara de Direito Privado. Julgado em 04/03/2021).
Dispositivo.
Pelo exposto, com amparo no art. 932, inciso III, do CPC, e em consonância com parecer ministerial, NÃO CONHEÇO do recurso.
Intime-se.
Comunique-se o Juízo de origem.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR